Tribunal: TCU
Processo: 029.436/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2856/2022-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto a esta Corte (MPTCU), a respeito de supostas irregularidades relativas a atividades desenvolvidas por agentes consulares honorários, atuando no exercício de funções pertinentes ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), Tendo em vista os pareceres uniformes exarados nos autos pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (peças 7 a 9); Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, haja vista que a matéria suscitada não é de competência do Tribunal, assim como, em princípio, os cônsules honorários não estão sujeitos à jurisdição do TCU; Considerando que o desempenho de atividades de natureza estritamente pública, pertinentes às relações exteriores, são vedadas aos agentes consulares da espécie em comento, consoante estabelece o Decreto 23.776/1947, regulamentador do serviço consular honorário no Brasil; Considerando que atividades que os cônsules honorários desenvolvem não se revestem de natureza pública como as exercidas por diplomatas e cônsules de carreira do MRE, a exemplo da representação internacional de um Estado soberano, concernente a questões públicas e políticas no exterior; Considerando que o cônsul honorário exerce funções mais voltadas ao atendimento de interesses particulares dos nacionais no exterior, consoante se depreende de algumas de suas atribuições previstas no art. 14 do Decreto 23.776/1947; Considerando que não se conceber que atividades relacionadas a práticas comerciais encetadas preponderantemente entre indivíduos particulares, reguladas pelo direito privado, possam ser de interesse de toda a coletividade, senão das partes envolvidas nas operações mercantis e que, seria de interesse público caso a atuação dos cônsules honorários estivesse voltada precipuamente para prestação de serviços nas áreas de educação, saúde, segurança pública e meio ambiente, que constituem direitos difusos e que atendem a toda a sociedade; Considerando que, partindo-se da premissa de que as atividades realizadas pelo cônsul honorário são de natureza predominantemente privada, não se vislumbra que os fatos noticiados na exordial estejam subsumidos na competência jurisdicional desta Corte, porquanto não foram mencionados atos relacionados à gestão de recursos públicos pelos citados agentes, bem como à eventual infração de normativos regulamentadores da administração pública; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da presente representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, determinando, liminarmente, o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; dando ciência da presente deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.436/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.